Tribunal: STF
Processo: Rcl 42240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, l, §2º da CF, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, proferida nos Autos nº 0016949-31.2017.5.16.0003; e contra o acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0016072-66.2018.5.16.0000, em que restaram determinados e mantidos, respectivamente, o bloqueio e depósito dos créditos devidos à empresa SH VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-EPP no limite do valor exequendo, em favor de quatro trabalhadores que contra ela ajuizaram reclamação trabalhista.
    2. O reclamante sustenta que, ao determinar que o Município de São Luís procedesse com o depósito judicial dos créditos supostamente existentes em favor da empresa reclamada, de modo a garantir a execução do valor devido, sob pena de penhora online, e, posteriormente confirmar a decisão de retenção em sede de mandado de segurança, os juízos findaram por, na prática, utilizar de verbas públicas para garantir o recebimento de verbas trabalhistas, violando diretamente a Constituição Federal e afrontando a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 485-MC e 275. 
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente desta Corte, assinalando a necessidade de instrução dos autos para melhor exame, determinou a solicitação de informações à autoridade reclamada e, após, o encaminhamento do feito à Procuradoria-Geral da República (doc. 12). 
    4. A autoridade reclamada não prestou informações (doc. 15). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação (doc. 17).
    5. Por decisão datada de 24.09.2020, deferi o pedido liminar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos autos nº 0016949-31.2017.5.16.0003, em face do Município de São Luís/MA (doc. 19). Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias dos atos reclamados acerca dessa decisão, para que, querendo, impugnassem o pedido, nos autos da presente reclamação.
    6. Os órgãos reclamados prestaram informações (docs. 21 a 24 e 52). As partes beneficiárias apresentaram contestação, sustentando (i) a utilização da reclamação como sucedâneo recursal; (ii) a inaplicabilidade dos paradigmas; (iii) a natureza de verbas particulares dos valores bloqueados; e (iv) a impossibilidade de devolução do valor já levantado (doc. 25).
    7. É o relatório. Decido.
    8. A presente reclamação foi ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, proferida nos Autos nº 0016949-31.2017.5.16.0003; e contra o acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0016072-66.2018.5.16.0000.
    9. Em melhor exame, e em consulta ao andamento dos processos de origem (obtido no sítio eletrônico do TRT 16ª Região), observo que a primeira decisão reclamada foi proferida em audiência pública de conciliação realizada antes da sentença condenatória, que transitou em julgado em 02.03.2018, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada somente em 15.07.2020.
    10. Em situações como essa é inadmissível a reclamação, nos termos da Súmula 734/STF, que enuncia: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    11. O ajuizamento de mandado de segurança contra a referida decisão, conforme realizado na origem pela parte ora reclamante (MS nº 0016072-66.2018.5.16.0000), não tem o condão de afastar o trânsito em julgado. Isto porque foi impetrado em 14.03.2018, igualmente após o trânsito em julgado, de modo que, apesar de julgado pelo segundo órgão reclamado, era manifestamente inadmissível, nos termos do art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 
    12. Nessas circunstâncias, a reclamação é inviável.
    13. De todo modo, ainda que superado o óbice, o acórdão proferido no mandado de segurança assentou que a “determinação de bloqueio foi contra a reclamada e não conta o Município impetrante” e que o “bloqueio de verbas particulares não autoriza a aplicação da regra do precatório, não havendo qualquer ilegalidade que possa ser corrigida via mandado de segurança”. Soma-se a isso o fato de que o próprio município informou nos autos de origem que “a SEMSA estava providenciando o pagamento da importância acima (isto é, do crédito existente em favor da empresa terceirizada) via processo indenizatório, à empresa” (doc. 2, p. 278). Assim, a determinação alcançou apenas valores já liquidados e prontos para serem pagos, isto é, créditos que já seriam repassados à empresa contratada pelo Município.
    14. Nesses moldes, não vislumbro aderência estrita entre o caso e os paradigmas invocados, pois, nestes, afirmou-se a proibição de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, ao preceito da separação funcional de poderes e ao regime de precatórios, o que não é a hipótese dos autos.
    15. Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e nego seguimento à reclamação.
    16. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator